Tribunal: STF
Processo: RE 84223
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATACANDO O ACÓRDÃO PROFERIDO NA LIQUIDAÇÃO PROVISORIA, ATRAVÉS DA REEDIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ANTERIORMENTE MANIFESTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO EXEQUENDO. O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO TORNOU PREJUDICADO O SEGUNDO.